Tribunal: STM
Processo: 7000692-52.2021.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS A, B E C, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A REVISÃO CRIMINAL OBJETIVA O QUESTIONAMENTO DE DECISÃO CONDENATÓRIA PASSADA EM
JULGADO, SEJA A PARTIR DE NOVAS PROVAS, SEJA PELA POSSIBILIDADE DE NÃO TER SIDO
PRESTADA, NO JULGAMENTO ANTERIOR, A MELHOR JURISDIÇÃO. VALE DIZER QUE O OBJETIVO
DA REVISÃO CRIMINAL É O DE CORRIGIR O CHAMADO ERRO JUDICIÁRIO.
A REVISÃO CRIMINAL FUNDAMENTADA NA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA
DOS AUTOS, CONFORME DISPOSTO NA ALÍNEA A DO ARTIGO 551 DO CPPM, PRESSUPÕE QUE
A DISCUSSÃO EM TORNO DESSA COMPROVAÇÃO RESTARÁ CIRCUNSCRITA AO CAMPO DA PROVA,
OU SEJA, CONSOANTE A ORIENTAÇÃO DOS PRETÓRIOS, (...) PARA QUE A AÇÃO SEJA CONHECIDA
E PROVIDA SOB TAL FUNDAMENTAÇÃO, SERÁ NECESSÁRIO QUE A DECISÃO NÃO ESTEJA APOIADA
EM PROVA VÁLIDA E CONSISTENTE..
NESSE CONTEXTO, TOMANDO COMO BASE OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS DE QUE OS
DEPOIMENTOS QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO DO EX-MILITAR TERIAM SIDO FALSOS,
A DEFESA NÃO TROUXE AOS AUTOS SEQUER DOCUMENTOS OU MESMO NOVOS DEPOIMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS QUE FORAM COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
DA MESMA FORMA, E POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO SE IDENTIFICA O FUNDAMENTO LEGAL
CONTIDO NA ALÍNEA B DO ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, MORMENTE
PORQUE A ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS TERIAM SIDO FALSOS
LIMITOU-SE À MERA ESPECULAÇÃO INTERPRETATIVA COM BASE NA PREMISSA, EVIDENTEMENTE
FALSA, DE QUE O RECORRENTE NÃO TERIA COMETIDO A EMPREITADA CRIMINOSA A ELE
IMPUTADA, RECAINDO A SUA CONDENAÇÃO NA CHAMADA TEORIA DA CONSPIRAÇÃO.
MUITO MENOS SE REVELA APTO O FUNDAMENTO DESCRITO NA ALÍNEA C DO ARTIGO 551 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, POIS NÃO SOBREVEIO AOS PRESENTES AUTOS
QUALQUER INDICAÇÃO, MINIMAMENTE PLAUSÍVEL, SEJA ELA EM FORMA DE PROVA
DOCUMENTAL OU MESMO TESTEMUNHAL, QUE PUDESSE SE CONTRAPOR AOS ELEMENTOS
COLHIDOS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000692-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: RONALDO DO NASCIMENTO NOBRE
ADVOGADOS: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO (OAB: DF43188) E ADRIANO JOSÉ
BORGES DA SILVA (OAB: DF48251)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheceu da
presente Revisão Criminal, em face da ausência dos pressupostos legais para a
sua admissibilidade, previstos no art. 551 do CPPM, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae80...
1/11
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000692-52.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: RONALDO DO NASCIMENTO NOBRE
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS “A”, “B” E “C”,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO
PLENÁRIO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A REVISÃO CRIMINAL OBJETIVA O QUESTIONAMENTO DE
DECISÃO CONDENATÓRIA PASSADA EM JULGADO, SEJA A
PARTIR DE NOVAS PROVAS, SEJA PELA POSSIBILIDADE DE
NÃO TER SIDO PRESTADA, NO JULGAMENTO ANTERIOR,
A MELHOR JURISDIÇÃO. VALE DIZER QUE O OBJETIVO DA
REVISÃO CRIMINAL É O DE CORRIGIR O CHAMADO
“ERRO JUDICIÁRIO”.
A
REVISÃO
CRIMINAL
FUNDAMENTADA
NA
CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS, CONFORME DISPOSTO NA ALÍNEA “A” DO
ARTIGO 551 DO CPPM, PRESSUPÕE QUE A DISCUSSÃO EM
TORNO DESSA COMPROVAÇÃO RESTARÁ CIRCUNSCRITA
AO CAMPO DA PROVA, OU SEJA, CONSOANTE A
ORIENTAÇÃO DOS PRETÓRIOS, “(...) PARA QUE A AÇÃO
SEJA CONHECIDA E PROVIDA SOB TAL FUNDAMENTAÇÃO,
SERÁ NECESSÁRIO QUE A DECISÃO NÃO ESTEJA APOIADA
EM PROVA VÁLIDA E CONSISTENTE.”.
NESSE
CONTEXTO,
TOMANDO
COMO
BASE
OS
ARGUMENTOS DEFENSIVOS DE QUE OS DEPOIMENTOS
QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO DO EX-MILITAR
TERIAM SIDO FALSOS, A DEFESA NÃO TROUXE AOS
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae80...
2/11
AUTOS SEQUER DOCUMENTOS OU MESMO NOVOS
DEPOIMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS QUE FORAM
COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
DA MESMA FORMA, E POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO
SE IDENTIFICA O FUNDAMENTO LEGAL CONTIDO NA
ALÍNEA “B” DO ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, MORMENTE PORQUE A ALEGAÇÃO DE
QUE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS TERIAM SIDO
FALSOS
LIMITOU-SE
À
MERA
ESPECULAÇÃO
INTERPRETATIVA
COM
BASE
NA
PREMISSA,
EVIDENTEMENTE FALSA, DE QUE O RECORRENTE NÃO
TERIA COMETIDO A EMPREITADA CRIMINOSA A ELE
IMPUTADA,
RECAINDO
A
SUA
CONDENAÇÃO
NA
CHAMADA “TEORIA DA CONSPIRAÇÃO”.
MUITO MENOS SE REVELA APTO O FUNDAMENTO
DESCRITO NA ALÍNEA “C” DO ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, POIS NÃO SOBREVEIO AOS
PRESENTES
AUTOS
QUALQUER
INDICAÇÃO,
MINIMAMENTE PLAUSÍVEL, SEJA ELA EM FORMA DE
PROVA DOCUMENTAL OU MESMO TESTEMUNHAL, QUE
PUDESSE SE CONTRAPOR AOS ELEMENTOS COLHIDOS
DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
ACOLHIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em não conhecer da presente Revisão
Criminal, em face da ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade,
previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 13 a 15 de junho de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae80...
3/11
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal requerida pela Defesa constituída do ex-
ST Ex RONALDO DO NASCIMENTO NOBRE contra o Acórdão prolatado por
esta Corte Castrense que, nos autos do Recurso de Apelação nº 77-
90.2012.7.10.0010, por maioria, deu provimento parcial ao Recurso defensivo, para
reduzir a pena imposta ao Apelante pelo Juízo de primeiro grau fixando-a em 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no delito
descrito no art. 320 do Código Penal Militar, sem direito ao sursis, e com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do referido Códex.
O Acórdão hostilizado foi ementado nos seguintes termos:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
PROVA PERICIAL NÃO CONHECIDA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MILITAR NA FUNÇÃO DE
PREGOEIRO QUE ATESTA FALSAMENTE ENTREGA DE MATERIAL NA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. DEPÓSITOS POSTERIORES NA CONTA DO
MILITAR. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO MATERIAL OBJETO DA LICITAÇÃO.
REVISÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Não há cerceamento de defesa ou ausência do direito ao contraditório quando a
Defesa, tendo vistas dos autos após a juntada do Laudo Pericial, deixa transcorrer
in albis o prazo para contestar, pois cabe à Parte, se assim desejar, ofertar quesitos
ou mesmo impugnar a perícia.
O Acusado, na condição de pregoeiro, conduziu procedimento licitatório para a
aquisição de um módulo de apoio à Operação Pipa e atestou o recebimento do
respectivo material. Em conferência posterior foi constatado que o material não
deu entrada da Organização Militar.
Foi constatado, por prova pericial, o depósito de numerário similar na conta do
Réu, dias após o pagamento realizado pela Administração Militar à empresa
vencedora da licitação.
O Apelante buscou minorar as consequências do crime, entregando a
Administração Militar produtos semelhantes aos que estavam descritos na nota
fiscal, pelo que faz incidir a atenuante da alínea "b" do artigo 72 do CPM.
O militar atuou de forma incompatível com a rotina administrativa do Quartel,
praticando atos que não correspondiam às suas atribuições, e atestou falsamente o
recebimento de material, objetivando obter vantagem pecuniária, objetivo que, ao
final, veio a se concretizar.
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae80...
4/11
Provimento parcial ao recurso defensivo. Unanimidade. Diminuição da Pena.
Decisão por maioria (...)”.
Narra a Defesa que, embora o Requerente tenha sido condenado por
esta Justiça Especializada:
“(...) o Ministério Público Militar denunciou o revisionando pela suposta prática do
ilícito capitulado no artigo 320 do Código Penal Militar tão somente com base em
IPM não findado sem, ao menos, demonstrar o dever violado, o lucro auferido, e
baseado na ordem de superior hierárquico de ter assinado a nota fiscal 068 dando
ateste de recebimento de material, que não teria sido entregue. Entretanto, a ordem
de superior hierárquico foi para realizar o “ateste do serviço realizado” e não o
“recebimento do material”, como adiante está de forma documental e plenamente
comprovado (...)”.
Aduziu, ainda, que o Órgão ministerial não teria apontado:
“(...) qual a violação teria ocorrido, visto que durante todo o feito não houve
sequer demonstração de diminuição do patrimônio sob administração da
Organização Militar onde teria ocorrido o suposto crime; muito menos a
comprovação do dano ao Erário (...)”.
E prossegue afirmando que, após o trânsito em julgado da condenação,
teriam sido colhidas informações dando conta de que toda a base de convicção do
Juízo sentenciante foi amparada “(...) em DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE
FALSOS, eis que há demonstração inequívoca da existência do material à época
(...)”, bem como “(...) farta documentação e depoimentos de que o material não foi
recebido pelo revisionando (...)”.
Assim, considerando que a instrução probatória não teria sido capaz de
demonstrar “(...) a inidoneidade do depoimento das testemunhas, que a sentença
condenatória foi contrária à evidência dos fatos (...)” e, ainda, que a referida
Sentença “(...) fundou-se em depoimentos comprovadamente falsos e documentos
que sequer foram consideradas pelo juízo (...)”, a consequência seria a não validade
da condenação.
Nesse contexto, a despeito de a Defesa ter ressalvado a inexistência de
previsão legal que ampara a suspensão da execução da pena, ainda assim destacou a
possibilidade dessa medida dado o seu caráter excepcionalíssimo, trazendo doutrina
e jurisprudência acerca do tema.
A partir disso, a Defesa discorreu sobre uma série de nulidades que
teriam ocorrido ao longo da instrução processual, a primeira das quais relativa à não
aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal comum, uma vez que, “(...)
conforme doc. 33, está devidamente comprovado que o interrogatório do
revisionando ocorreu como primeiro ato da instrução.”.
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae80...
5/11
Além disso, sustentou a “(...) nulidade da citação do revisionando
(...)”, o que teria impossibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa,
pois o seu Comandante não teria sido cientificado do processo penal militar a que
respondia.
A Defesa também sustentou a nulidade da Sentença em virtude de não
terem sido devidamente sopesadas na análise das circunstâncias judiciais aquelas
favoráveis ao Acusado, notadamente as que se referem à personalidade do Réu “(...)
que servem à medida da culpabilidade (...)”, tendo sido supostamente
desconsiderado o fato de o então militar condenado possuir mais de 30 (trinta) anos
de serviço prestado ao Exército Brasileiro, tampouco avaliada a sua ficha funcional
que, aliás, sequer constaria dos autos.
Bem assim, não teria sido levada em consideração a atenuante relativa
à reparação do dano causado à Administração, prevista no artigo 72, inciso III,
alínea “b”, do Código Penal Militar.
Nesse contexto, segundo a ótica defensiva, “(...) se as duas
circunstâncias judiciais (gravidade do crime e personalidade do agente) não forem
desfavoráveis ao acusado, o juiz fixa a pena-base no mínimo legal.”.
Portanto, ressalvando a presença do fumus boni iuris, na medida em
que os depoimentos de Oficiais e Civis teriam sido comprovadamente falsos, pois, a
toda evidência, não houve “(...) determinação para que o revisionando ATESTE O
RECEBIMENTO DO MATERIAL (...)”, mas “(...) mediante ordem expressa e legal
do Comandante daquela OM, o então coronel Erasmo, foi ATESTADA a
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO (...)”, a Defesa requereu “(...) Seja deferida liminar
para sustar os efeitos da condenação (...)”, e, no mérito, que “(...) seja a sentença
revisionanda desconstituída, procedendo-se a um novo julgamento para absolver o
revisionando, ou, alternativamente, atenuar a pena em seu quantum (...)”.
Em 28 de setembro de 2021, indeferi o pleito liminar em Decisão
monocrática na qual destaquei o seguinte:
“(...) além da ausência de previsão legal para alcançar o desiderato pretendido
pela Defesa constituída, as circunstâncias anteriormente delineadas não
consubstanciam a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, até
mesmo porque o caráter excepcional de que se reveste a concessão da medida de
urgência requerida em sede de pedido revisional somente se justificaria diante de
evidências concretas de manifesta ilegalidade ou erro grosseiro na condenação, o
que, com as devidas vênias, não se verifica minimamente nos autos vertentes, aí
considerando os fundamentos expendidos no Acórdão que ratificou a condenação
imposta ao Requerente.”.
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae80...
6/11
No dia 30 de setembro de 2021, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida,
opinou pelo não conhecimento do “(...) pedido revisional, em razão do não
suprimento dos pressupostos de admissibilidade, sem prejuízo de outro ser
formulado no futuro, nos termos exigidos pela lei; ou, se admitido, ser indeferido
por falta de amparo legal.”.
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu a presente preliminar
de não conhecimento “(...) em razão do não suprimento dos pressupostos de
admissibilidade (...) nos termos exigidos pela lei (...)”. Para tanto, aduziu que “(...)
não há falar-se em revisão do julgado, por erro judicial na apreciação da prova,
sem que se ofereça icto oculi fundamento fático ou jurídico bastante para amparar
a pretensão (...)”.
Assiste razão ao Custos Legis, haja vista não estarem satisfeitos os
requisitos de admissibilidade da presente ação revisional.
Em seu arrazoado, a Defesa formulou o seu pedido sob o argumento
segundo o qual:
“(...) após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, angariaram-se
informações que comprovam que toda a base de convicção do Juízo sentenciante foi
formada com amparo em DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS, eis
que há demonstração inequívoca da existência do material à época, bem como farta
documentação e depoimentos de que o material não foi recebido pelo revisionando
(...)”.
Nesses termos, a Defesa requereu seja revisada “(...) a sentença penal
condenatória transitada em julgado devido a erro judiciário nela existente (...)”.
Com esse desiderato, inegavelmente, não se identificam presentes os
requisitos autorizadores da Revisão Criminal, mormente porque nesse processo,
segundo disposto no artigo 550 e seguintes do CPPM, as condições exigidas para a
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae80...
7/11
sua admissão estão elencadas no artigo 551, alíneas “a”, “b” e “c”, do CPPM, cujo
teor assim dispõe:
“Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena
(...)”.
O citado dispositivo revela que a Revisão Criminal objetiva o
questionamento de decisão condenatória passada em julgado, seja a partir de novas
provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a
melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o
chamado “erro judiciário”.
Acerca do tema, cito o seguinte entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
“(...) 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do
condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de
juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica
decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância
de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que
traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a
excepcional desconstituição da coisa julgada material.
3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de
sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal
Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de
razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.
(...)” (Revisão Criminal n° 5.475/AM, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe:
15/04/2020) (Grifos nossos).
Todavia, a discussão em torno da comprovação da contrariedade deve
estar alinhada com o posicionamento adotado por esta Corte Castrense, segundo o
qual:
“(...) No trato de pretensão revisional em torno de conduta delituosa já sopesada, a
argumentação nova há de conter valor decisivo para debilitar o conteúdo
probatório do processo revivido e não apenas suscitar dúvidas em quem cabe de
reapreciar o “meritum causae” (...)” (Revisão Criminal (FO) nº 2001.01.001279-2,
DJ: 13/06/2002, Relator Ministro Carlos Eduardo Cezar de Andrade).
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae80...
8/11
Vale dizer que, quando a ação revisional se fundamenta na
contrariedade da condenação à evidência dos autos, a discussão em torno dessa
comprovação restará circunscrita ao campo da prova. Dessa forma, “(...) para que a
ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a
decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente (...)” (Superior Tribunal
de Justiça, Habeas Corpus nº 201.408, DJe: 01/02/2012, Relator: Ministro Marco
Aurélio Bellizze).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Revisão Criminal nº 0000063-13.2015.7.00.0000 (DJe: 15/09/2015)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ.
AVALIAÇÃO PERICIAL. ATO VOLUNTÁRIO. CASO FORTUITO OU FORÇA
MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. AGENTE IMPUTÁVEL. CONDENAÇÃO
PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PLEITO REVISIONAL
FUNDAMENTADO NA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. PRECEDENTES.
O objetivo da revisão criminal não é permitir uma terceira instância de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida
a pena, mas, sim, assegurar-lhe a possibilidade de correção de um erro judiciário.
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos
autos pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita
ao campo da prova. Assim, para o acolhimento da pretensão revisional, será
necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.
Não estando evidenciada a ocorrência de erro judiciário, tampouco evidência de
que a condenação foi contrária aos elementos de prova carreados durante a
instrução criminal, não se deve conhecer da Revisão Criminal, por ausência dos
pressupostos legais para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do CPPM.
Preliminar, de ofício, de não conhecimento da Revisão Criminal acolhida. Decisão
unânime.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, tomando como base os argumentos defensivos de que
os depoimentos que fundamentaram a condenação do ex-militar teriam sido falsos, a
Defesa não trouxe aos autos sequer documentos ou mesmo novos depoimentos
capazes de infirmar os que foram colhidos durante a instrução processual.
Ao revés, desde as Alegações Escritas e, bem assim, nas próprias
Razões da Apelação nº 77-90.2012.7.10.0010/CE, a Defesa limitou-se a trazer
alegações de suposta inexistência do fato delituoso, ou mesmo da não participação
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae80...
9/11
do Réu na empreitada criminosa, deixando transparecer a ideia de que havia um
conluio entre militares da sua Unidade com vistas a prejudicá-lo. Veja-se, a
propósito, a manifestação do Órgão ministerial nas Contrarrazões recursais:
“(...) As Razões oferecidas pela Defesa parecem concluir que tudo trata-se de uma
“teoria da conspiração” contra o apelante, sob a genérica afirmação de que todos
os fatos comprovados e os alegados pela Acusação não ocorreram, ocorreram
diversamente ou foram imputados erroneamente ao Apelante. Além, todas as
testemunhas, do falecido Sr. A. Martins Gomes Filho e até mesmo o então
Comandante do 40° BI estariam contra o Réu (...)”.
Nada obstante, os autos demonstram, a toda evidência, não só que a
Sentença de primeiro grau como também o próprio Plenário desta Corte Castrense,
que ratificou a condenação, porém reduzindo a reprimenda aplicada, analisaram o
conteúdo probatório aportado aos autos com absoluta pertinência e cautela, de sorte
que, no que diz respeito à apreciação das provas testemunhais, foram devidamente
apreciadas para a formação da convicção, sendo oportuno destacar o seguinte trecho
do Acórdão confirmatório:
“(...) pelas provas constantes nos autos, indubitável a constatação de que o
Apelante participou do processo licitatório do módulo móvel que deu ensejo ao
presente processo penal militar (Processo Licitatório 021/2010) e que recebeu do
Sr. A Martins, em sua conta corrente, valor semelhante ao que foi pago àquele
senhor pela Administração Militar (...) o Laudo da Perícia Criminal Federal (fls.
1187/1200) concluiu que, no período analisado (...) o Apelante foi identificado
como beneficiário de quatro (4) transações realizadas a débito em conta corrente
de titularidade da pessoa jurídica A. Martins Gomes Filho (...) Veja-se, ademais,
que a Sentença condenatória não se baseou apenas no laudo em questão, mas na
análise dos demais elementos dos autos. E com razão, eis que a autoria e a
materialidade restaram incontestes (...)”.
Um ponto importante que merece destaque diz respeito ao fato de que,
para a consumação do crime de violação do dever funcional com o fim de lucro,
disposto no art. 320 do Código Penal Militar, não é necessária a comprovação de
que o material adquirido no processo licitatório, qual seja, o módulo móvel de apoio
à Operação Pipa, foi efetivamente entregue ou não na Unidade Militar, bastando a
demonstração de que existiu a pretensão de obtenção da vantagem pessoal, para si
ou para outrem, o que restou cabalmente provado nos presentes autos.
Da mesma forma, e por via de consequência, não se identifica o
fundamento legal contido na alínea “b” do artigo 551 do Código de Processo Penal
Militar, mormente porque a alegação de que os depoimentos das testemunhas teriam
sido falsos limitou-se à mera especulação interpretativa com base na premissa,
evidentemente falsa, de que o Recorrente não teria cometido a empreitada criminosa
a ele imputada, recaindo a sua condenação na chamada “teoria da conspiração” já
anteriormente mencionada.
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae8...
10/11
Muito menos se revela apto o fundamento descrito na alínea “c” do
artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, pois, conforme já destacado
alhures, não sobreveio aos presentes autos qualquer indicação, minimamente
plausível, seja ela em forma de prova documental ou mesmo testemunhal, que
pudesse se contrapor aos elementos colhidos durante a fase de instrução criminal.
Ressalto, por oportuno, que, segundo o escólio de Guilherme de Souza
Nucci, “(...) o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de
julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida a pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário (...)”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais. São
Paulo. p. 937).
A bem da verdade, portanto, a pretensão defensiva se limita à
rediscussão da condenação imposta ao Recorrente, quando nem mesmo a corrente
divergente formada no julgamento do Recurso de Apelação tergiversou sobre o
reconhecimento do delito, restando vencida, tão somente, em relação ao quantum da
pena.
Em casos semelhantes, esta Corte Castrense não conheceu dos
Requerimentos Revisionais, justamente por se tratarem de mera reanálise dos fatos
que ensejaram a condenação do réu, conforme se verifica nos seguintes precedentes:
“Revisão Criminal nº 7001415-42.2019 (DJe: 02/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig William de Oliveira Barros
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
Dada a possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se reveste
de caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por parte
legítima e interessada, instaurada perante órgão competente, deve se cingir ao rol
taxativo das hipóteses elencadas no art. 551 do Código de Processual Penal Militar
(CPPM) e não ser utilizada como uma nova reavaliação dos fatos ensejadores da
condenação.
Acolhida a arguição da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de não
conhecimento do pleito revisional.
Decisão majoritária” (Grifo nosso);
“Revisão Criminal nº 7000476-62.2019 (DJe: 13/11/2019)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:46
:: 40001344774 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae8...
11/11
A Revisão Criminal é ação autônoma e excepcional que visa desconstituir a coisa
julgada em Decisão penal condenatória ou absolutória imprópria. II - No caso
concreto, apesar de afirmar que a Decisão condenatória é contrária a evidência
dos autos, a Defesa se ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e
rechaçados tanto na Sentença do Conselho Permanente de Justiça, como no
Acórdão unânime proferido por esta Corte Castrense no julgamento da Apelação.
III - Desnecessária qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para
fundamentar a negativa do pedido defensivo, admitir a Revisão Criminal
significaria permitir uma "Terceira Instância" após o trânsito em julgado, o que
foge ao objetivo do instituto.
IV - Preliminar acolhida. Ação de Revisão Criminal não conhecida.
Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheço da presente Revisão
Criminal, em face da ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade,
previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344774v2 e
do código CRC 3aebcfa4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 23/8/2022, às 19:1:19
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344774 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:45
:: 40001344695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae804...
1/3
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000692-52.2021.7.00.0000/DF
REQUERENTE: RONALDO DO NASCIMENTO NOBRE
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Insurge-se a Defesa constituída do ex-ST Ex RONALDO DO
NASCIMENTO NOBRE contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense que,
nos autos do Recurso de Apelação nº 77- 90.2012.7.10.0010, por maioria de votos,
deu provimento parcial ao Recurso defensivo, para reduzir a pena imposta ao
Apelante pelo Juízo de primeiro grau, fixando-a em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, como incurso no delito descrito no art. 320 do CPM, sem
direito ao sursis e com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista
no art. 102 do referido Codex.

Preliminar de não conhecimento da Revisão Criminal
(Suscitada pela PGJM)
Aduz, preliminarmente, a PGJM que o presente pleito revisional,
entendido como recurso ou ação autônoma, não satisfaz os requisitos de cognição
com relação às hipóteses de incidência assentes nos dispositivos legais que
amparariam a pretensão, pelo que pugnou ao fim pelo seu não conhecimento.
Assiste razão ao ilustre Subprocurador-Geral da JMU.
Como é cediço, a Revisão Criminal no Brasil está alçada ao status de
ação de dignidade constitucional, com assento em uma conjugação de preceitos da
Carta Magna, notadamente os expressos nos incisos XXXV, XXXVIII, LIV, LVI e
LXXV do art. 5º e no § 2º, desse mesmo artigo, com a pertinente remessa ao art. 10
do Pacto de São José da Costa Rica.
Assim, ainda que sem lugar ou referência específica na Lei Maior, a
Revisão Criminal desfruta de força constitucional, situando-se, ao lado do Habeas
Corpus, como um dos mais relevantes instrumentos do que se convencionou
denominar sistema de garantismo penal, em face, inclusive, de sua extraordinária
energia para abater a própria coisa julgada.
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344695 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:45
:: 40001344695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae804...
2/3
As razões de ser desse excepcional vigor da Revisão Criminal são: a
falibilidade humana, sempre presente no sistema de justiça em todos os lugares, e o,
por vezes consequente, erro judiciário, sempre lastimável, não só para aquele que foi
injustamente condenado, como também para a sociedade, que se vê abalada em sua
confiança no Estado-Juiz.
Contudo, a Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio de
emprego irrestrito pelo indivíduo, porque sem quaisquer limites constituiria
instrumento de desenfreado questionamento das decisões condenatórias em geral e
das já seladas pelo trânsito em julgado, com sério comprometimento da ordem
jurídica pretendida e idealisticamente justa, a qual, à evidência, ainda que
prevalentemente cuide do direito de liberdade do indivíduo, não se descura da
preservação dos interesses coletivos, destacadamente o da pacificação social e o do
bem comum.
Nesse passo, na órbita da Justiça Militar da União, respeitados os
traços de sua especialização, a Revisão Criminal dos processos findos será cabível
quando houver "erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e
enquadramento", na exata dicção do art. 550 do Código de Processo Penal Militar.
Além disso, somente será admitida nas hipóteses definidas em numerus clausus no
art. 551 do mesmo Codex. In litteris:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Do exame das alíneas do art. 551 do CPPM, infere-se que a
invalidação da condenação penal, pela via estreita da revisão criminal, pressupõe
necessariamente hipóteses que não foram identificadas na Inicial. A Defesa não
logrou êxito em demonstrar que o decreto condenatório foi contrário à evidência dos
autos, ou fundado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos. Da mesma forma, não existem novas provas capazes de invalidar a
condenação.
Não é função da revisão criminal o reexame de questões fáticas e
probatórias, mas a apreciação de fatos trazidos pela Defesa que demonstrem o
equívoco no julgamento.
Ante o exposto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais
necessários para a admissão da presente Revisão Criminal, pelo que acolho a
preliminar de não conhecimento da Ação arguida pela PGJM.
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344695 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/08/2022 13:45
:: 40001344695 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=feac569f6a93ae804...
3/3

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344695v4 e
do código CRC 505145c1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/8/2022, às 16:33:45
7000692-52.2021.7.00.0000
40001344695 .V4
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR